Tribunal: TJMT
Processo: 0014968-62.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014968-62.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MICHEL DA SILVA - CPF: 007.946.611-73 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – MÉRITO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO – ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo previsto em lei, conforme enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014968-62.2019.8.11.0042

APELANTE: MICHEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MICHEL DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 14968-62.2019.811.0042, Código 572044, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 01 (um) restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 299,
caput
, com a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (Id. 32175455/32175456).

Nas razões recursais o recorrente pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e consequente readequação da pena para abaixo do mínimo legal (Id. 36846952).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença de piso (Id. 49438980).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 49863987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MICHEL DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 14968-62.2019.811.0042, Código 572044, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 299,
caput
, com a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Em suma, postula a defesa a aplicação da atenuante da confissão espontânea durante o processo dosimétrico de pena e consequente readequação da pena para abaixo do mínimo legal.

Não obstante o alegado, após análise da sentença condenatória, verifico que não assiste razão ao recorrente, haja vista que, durante a segunda fase da aplicação da pena, o magistrado de piso reconhecera a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porém, deixou de reduzir a reprimenda vez que já fixada no mínimo legal na primeira fase de dosimetria (Id. 32175456).

A propósito, impende destacar o conteúdo da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 231 STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Diante do exposto, e com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020